Tribunal: STF
Processo: ACO 348
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-23
Data de publicação: 1993-04-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS - COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO. NA
DICÇÃO DA ILUSTRADA MAIORIA DESTA CORTE, COMPETE AQUELE QUE SUCEDEU O
REDATOR DO ACÓRDÃO O RELATO DOS DECLARATORIOS. COLOCAÇÃO EM PLANO
SECUNDARIO DO ENTENDIMENTO INDIVIDUAL NO SENTIDO DE, NÃO MAIS
INTEGRANDO O ÓRGÃO O REDATOR DO ACÓRDÃO, O RELATO DOS EMBARGOS CABER
AO AUTOR DO PRIMEIRO VOTO CONVERGENTE.
          EMBARGOS DECLARATORIOS - OMISSAO. CONSTATANDO-SE QUE
DETERMINADA MATÉRIA NÃO FOI APRECIADA SOB O ANGULO ENFOCADO PELOS
EMBARGANTES, IMPÕE-SE A ACOLHIDA DOS DECLARATORIOS, A FIM DE QUE A
ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SE DE DE FORMA COMPLETA. ISTO
OCORRE QUANDO O COLEGIADO ENFRENTA A DENUNCIAÇÃO A LIDE, CONSIDERANDO
O DISPOSTO NO INCISO I DO ARTIGO 70 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E O
PEDIDO FORMULADO DIZ RESPEITO AO INCISO III, NO QUE DISCIPLINA A
VINDA AO PROCESSO DAQUELE QUE ESTIVER OBRIGADO PELA LEI OU PELO
CONTRATO A INDENIZAR, EM AÇÃO REGRESSIVA, O PREJUIZO DO QUE PERDER A
DEMANDA.